Tribunal: STF
Processo: AI 416864
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. TURNOS ININTERRUPTOS. C.F. art. 7º, XIV.
         I. Somente  a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
       II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
 valer a vontade concreta
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
 ou desarrazoadamente
a  lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
 contencioso constitucional.
      III. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura
 negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
     IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:  C.F., art. 5º
, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
 normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do
 recurso extraordinário
é a ofensa direta, frontal.
      V. - Alegação de ofensa  ao inciso IX do art. 93, C.F.:
 improcedência, porque o
que pretende  a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
 contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
     VI. - Se os turnos são de revezamento, numa empresa cujo trabalho
 é exercido
durante vinte e quatro horas, o turno será de seis horas. C.F., art.
7º, XIV. Precedente.
VII. - Agravo não provido.